Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720081-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DOS REIS DECISÃO FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 125966923, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ISABEL CRISTINA DOS REIS, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário direto na fonte pagadora, in verbis: “Inicialmente, em face da parte exequente não ter indicado onde se encontra o veículo penhorado, desconstituo a penhora efetuada via RENAJUD de ID 117657030. Proceda a Secretaria a retirada da restrição via RENAJUD de ID 117657027. Lado outro, o artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não vem admitindo a penhora de verba salarial, ressalvadas as exceções legais, o que, em princípio, não é o caso dos autos. Nesse sentido: [...] Assim, indefiro o pedido de ID 125868807. Por fim, proceda-se à consulta do sistema INFOJUD, a qual já foi deferida pela decisão de ID 107251682 e ainda não realizada. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora